Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709752-30.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EM APURAÇÃO, HARUYOSHI CELSO MATSUNAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- a advogada do apelante fará sustentação oral (IDs. 41235250/1). Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES